Tribunal: TJSP
Processo: 1081111-58.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material verificado. Com efeito, a parte dispositiva do acórdão foi disponibilizada de maneira incompleta. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, sem modificar o resultado do Acórdão.